Tribunal: TJDFT
Processo: 0737850-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa.
Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas que se façam necessárias. Ordem concedida.